Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-38.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. REVENDA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELA TUTELA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões. O segundo réu foi revel e também não apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pelo primeiro réu em que requer a reforma da sentença para desobriga-lo a promover a transferência do veículo para o seu nome, tendo em vista que houve o repasse a terceiro (segundo réu) e que não é possível fazer a vistoria junto ao Detran.
3. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora recorrida e o recorrente firmaram contrato de compra e venda do veículo de placa CNE4980, em 04/02/2016, por meio de Procuração (ID 13508252 – pág. 6). Porém, posteriormente, o recorrente revendeu o veículo a terceiro (segundo requerido) e não sabe onde se encontra o bem em questão. Saliente-se que o segundo réu foi incluído no polo passivo (ID 13508246 – pág. 1), porém, citado e intimado (ID 13508248), não compareceu à audiência de conciliação e de instrução e julgamento, ou seja, é considerado revel.
4. Ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel. A procuração pública de natureza in rem suam outorgada pelo autor ao primeiro demandado (ID 13508252 – pág. 6) ) instrumentaliza o contrato de compra e venda realizado entre as partes, o qual foi aperfeiçoado com a tradição do bem. Ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel.
5. A venda do veículo a terceiro não exime o adquirente da obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB no sentido de adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo. O novo negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que se estabeleça a cadeia dominial. Não há,motivo para eximir do réu das obrigações administrativos e tributários que incidiram após a tradição. Após o cumprimento da obrigação fixada em sentença, nada impede que o réu busque a regularização da cadeia dominial em ação própria. Além do mais, o recorrente informa que o se. Wanderley já efetivou nova venda de veículo para outra pessoa, que não consta dos autos.
6. Ao adquirir o veículo, o comprador obrigou-se a quitação dos débitos em aberto, bem como a transferência do bem, realizando posterior alienação, mediante substabelecimento da procuração outorgada e deixou de efetuar a transferência da titularidade do veículo recebido para o nome do terceiro adquirente. Assim, atraiu para si a corresponsabilidade pela omissão praticada pela pessoa para quem alienou o bem, sendo legítima a condenação por responsabilidade solidária do novo proprietário do veículo, bem como do primitivo adquirente responsável pela alienação do veículo ao cumprimento da obrigação assumida, em decorrência de sua desídia. PRECEDENTES: Acórdão n.738887, 20100111027376APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA; Acórdão n.705316, 20130020076047AGI, Relator: ESDRAS NEVES; Acórdão n.658815, 20100111566604APC, Relator: SIMONE LUCINDO.
7. Caso demonstrado, em fase executória, que a tutela específica se tornou impossível, imperativa a determinação de providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente ou, se for o caso, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, consoante o art. 497 c/c art. Logo, não merece reforma a sentença objurgada, pois é responsabilidade do recorrente realizar a transferência do veículo, não havendo que se falar em afastamento da multa cominatória.
8. A fixação de multa diária, denominada a astreinte, encontra respaldo no art. 461, § 5o, do CPC, e objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. Se devidamente demonstrada, na fase de cumprimento de sentença, a total impossibilidade de efetivação da determinação judicial, poderá ser requerida a substituição da tutela específica.
9. Quanto ao pedido de bloqueio do veículo, em que pese não ter sido deferido o bloqueio via sistema Renajud, observa-se que foi determinada na sentença a expedição de ofício ao Detran para que proceda à inclusão do veículo desta ação em cadastros de veículos vendidos e não transferidos, o que demonstra a irregularidade que recai sobre o bem, possibilitando sua apreensão.
10. Não se mostra possível a determinação judicial para que seja feita a transferência de propriedade independentemente de vistoria do veículo. Remanesce apenas a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN para anotação de alienação do veículo pelo autor, a fim de resguardar o alienante de eventuais débitos que surgirem. Fica permitida apenas a expedição de ofícios para transferência de pontuação por infrações de trânsito cometidas após a alienação do bem e a comunicação de venda do veículo.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.